Tribunal: STF
Processo: ARE 1415299
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI Nº 9.656/98. CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO QUIQUNAL. TERMO INICIAL. ASPECTOS CONTRATUAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação contra sentença que julga improcedente pedido formulado por operadora de plano de saúde para declarar a inexistência de obrigação de ressarcimento ao SUS. 



    2. Sobre a tabela TUNEP, a jurisprudência vem, reiteradamente, entendendo pela sua legalidade, porquanto foi estabelecido com a participação de representantes das operadoras de planos de saúde, tomando por base a média nacional e incluídas todas as ações necessárias ao atendimento e à recuperação do paciente. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00235353220134025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 26.1.2016; TRF2, 8ª Turma Especializada, ApelReex 00024320320124025101, Rel. Des. MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 25.1.2016. 



    3. O Juíz a quo, ao indeferir a produção de prova pericial acerca da validade da tabela TUNEP, age de acordo com os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, que permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, indeferindo aquelas que considerar desnecessárias. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada, assentou o posicionamento no sentido de não haver violação aos artigos 195, §4º; 196; 150, §7º, da Constituição da República, sendo a norma contida no art. 32, da Lei nº 9.656/98. Observa-se, também, que a sentença impugnada seguiu a orientação pacificada no sentido da constitucionalidade do ressarcimento ao SUS, cristalizado no enunciado nº 51 da Súmula do TRF2: ‘O art. 32, da Lei nº 9.656/98, que trata do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), é constitucional’. 



    5. A matéria aguarda o julgamento do RE nº 597.064, em regime de Repercussão Geral. Como regra, a sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil/73 não suspende o julgamento do recurso pendente de apreciação, enquanto se aguarda o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Não se aplica ao caso o prazo prescricional trienal, haja vista que o ressarcimento de valores pagos pelo SUS tem natureza de receita pública não tributária, não se tratando de indenização civil. Aplica-se o prazo previsto no artigo primeiro do Decreto n.º 20.910/32 à prescrição das ações pessoais sem caráter punitivo que envolvam as pessoas jurídicas de direito público que integram a Administração. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, REsp 1.524.902, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.11.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 01640317720144025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 2.3.2017.



    7. Quando os usuários de plano de saúde são atendidos em estabelecimentos hospitalares com financiamento público, a operadora tem o dever legal de indenizar o erário pelos valores despendidos com os seus consumidores, sendo certo que o ressarcimento visa, além da restituição dos gastos efetuados, impedir o enriquecimento da empresa privada às custas da prestação pública de saúde. Precedentes do TRF2: TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00019588620134025104, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, e-DJF2R 18.11.2016; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 00181403020114025101, Rel. Juíza Fed. Conv. CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, e-DJF2R 18.12.2013. 



    8. O instituto do ressarcimento não implica qualquer redução no dever do Estado de assegurar a todos o direito à saúde, garantindo o ‘acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’, conforme exigido pela Constituição (art. 196). Tampouco acarreta a alegada discriminação de usuários de planos de saúde perante os serviços efetuados pelo SUS. Visa apenas a indenizar o poder público pelos custos desses serviços não prestados pela operadora privada, mas cobertos pelos contratos e pagos pelo consumidor. Note-se que a relação jurídica criada pela lei em comento opera-se entre Estado e pessoa jurídica de direito privado, não alcançando a esfera jurídica da pessoa física beneficiária do plano contratado, que continua exercendo seu direito ao atendimento publico no âmbito do SUS. 



    9. É de todo irrelevante o fato do atendimento hospitalar ter sido prestado a beneficiários que tenham seus contratos firmados anteriormente ao advento da Lei 9.656/98. A aplicação da referida lei não se encontra vinculada ao contrato, mas sim ao atendimento realizado pelo SUS àqueles que possuem seu plano de saúde particular e que se utilizaram do procedimento médico-hospitalar em data posterior à sua edição. 



    10. No que pertine à alegação de que os procedimentos não cobertos pelo plano não devem ser ressarcidos, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 35-C da Lei 9.656/98, a exclusão da cobertura contratual para os referidos procedimentos não exime a operadora de prestar atendimento em casos de urgência e emergência, tal como previsto no artigo 35-C da Lei 9.656/98. 11. A apelante não logrou identificar os casos de atendimentos não cobertos não realizados na hipótese de urgência/emergência, a não demandar o ressarcimento, deixando de elidir a presunção de validade e legitimidade dos atos administrativos, e descumprindo com o disposto no inciso I do art. 333 do CPC/73, o que inviabiliza a procedência do pedido. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00224431920134025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 22.2.2016. 



    12. Da mesma forma, a interessada não demonstrou nos autos que teria comunicado à ANS o desligamento dos beneficiários referentes aos débitos consignados nas AIHs 2945148734 e AIH 2940109414. 



    13. Honorários majorados em prol da apelada de 10% para 11% do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, por não se tratar de causa complexa, atendendo ao caráter dúplice da norma, na exegese do STJ (3ª Turma, AgRg no AREsp 699.388, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 1.7.2016), assim elevando 0,5% a título de caráter inibitório do recurso e mais 0,5% pela remuneração do patrono da parte demandada, que ofereceu contrarrazões. 



    14. Apelação não provida”. (eDOC 22, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI e LV, do texto constitucional. (eDOC 31)



    Nas razões recursais, insurge-se contra a negativa de produção de prova pericial para o esclarecimento sobre tabela aplicável para o ressarcimento, concluindo-se pelo cerceamento de defesa. 



    Suscita-se a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 9.656/1998 aos contratos celebrados em data anterior a sua vigência, por violação ao princípio da irretroatividade das leis e ao ato jurídico perfeito. Para tanto, colaciona-se jurisprudência desta Corte.



    Requer-se, ainda, a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso, pois “há plausibilidade do direito e há risco de dano à recorrente, que deverá sujeitar seu patrimônio ao pagamento dos consectários legais, caso seja permitida a execução imediata do v. acórdão recorrido”. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registro que a controvérsia quanto ao indeferimento da produção de provas não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 639.228, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, paradigma do tema 424 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Recurso. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 



    Logo, o recurso não pode ser conhecido no ponto.



    Verifico, ademais, que o Tribunal a quo reconheceu, com base na Lei 9.656/1998, a possibilidade de ressarcimento ao SUS de despesas realizadas em favor de segurado da associação ora recorrente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    ii. Da inconstitucionalidade do ressarcimento ao SUS 



    O Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada, assentou o posicionamento no sentido de não haver violação aos artigos 195, §4°; 196; 150, §7°, da Constituição da República, sendo a norma contida no art. 32, da Lei n° 9.656/98, constitucional, como pode ser verificado no trecho retirado do informativo n° 317, do STF - ADIN 1.931, Rel. Min. Maurício Corrêa, 21.8.2003: 



    ‘... o Tribunal afastou a alegada inconstitucionalidade material por ofensa aos princípios do devido processo legal substantivo e aos artigos 196 e 199 da CF, bem como pela alegada caracterização de desproporcional e desarrazoada intervenção estatal em área reservada à livre iniciativa, de determinados dispositivos das normas impugnadas que, estabelecem, em síntese, a instituição do plano ou seguro de referência à saúde; a impossibilidade de exclusão de cobertura de lesões pré-existentes, salvo nos primeiros 24 meses; a cobertura de número ilimitado de consultas médicas; a vedação à variação das contraprestações pecuniárias para os consumidores com mais de 60 anos de idade, participantes há mais de 10 anos; a obrigação de ofertar todos os benefícios previstos na Lei, e o ressarcimento ao Poder Público dos gastos feitos pelos participantes na rede pública de saúde - por considerar que os artigos impugnados, ao estabelecerem os limites de atuação das operadoras de plano privados de saúde, estão em harmonia com a competência do Estado prevista no art.197 da CF’. 



    Observa-se, também, que a sentença impugnada seguiu a orientação pacificada no sentido da constitucionalidade do ressarcimento ao SUS, cristalizado no enunciado n° 51 da Súmula do TRF2: ‘O art. 32, da Lei n° 9.656/98, que trata do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), é constitucional’. 



    A matéria aguarda o julgamento do RE n° 597.064, em regime de Repercussão Geral. Como regra, a sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil/73 não suspende o julgamento do recurso pendente de apreciação, enquanto se aguarda o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    iii. Do ressarcimento ao SUS 



    O instituto do ressarcimento ao SUS, previsto pelo art. 32 da Lei n° 9.656/98, é medida salutar, adotada pelo legislador, que visa ressarcir o Poder Público pelos custos do atendimento efetuado perante o SUS e instituições conveniadas, em razão da impossibilidade das operadoras de plano de saúde em executar estes serviços em favor de seus consumidores. 



    Assim, quando os usuários de plano de saúde são atendidos em estabelecimentos hospitalares com financiamento público, a operadora tem o dever legal de indenizar o erário pelos valores despendidos com os seus consumidores, sendo certo que o ressarcimento visa, além da restituição dos gastos efetuados, impedir o enriquecimento da empresa privada às custas da prestação pública de saúde. Precedentes do TRF2:



    (...)



    Ademais, o instituto do ressarcimento não implica qualquer redução no dever do Estado de assegurar a todos o direito à saúde, garantindo o ‘acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’, conforme exigido pela Constituição (art. 196). 



    Tampouco acarreta a alegada discriminação de usuários de planos de saúde perante os serviços efetuados pelo SUS. Visa apenas a indenizar o poder público pelos custos desses serviços não prestados pela operadora privada, mas cobertos pelos contratos e pagos pelo consumidor. Note-se que a relação jurídica criada pela lei em comento opera-se entre Estado e pessoa jurídica de direito privado, não alcançando a esfera jurídica da pessoa física beneficiária do plano contratado, que continua exercendo seu direito ao atendimento publico no âmbito do SUS. 



    É de todo irrelevante o fato do atendimento hospitalar ter sido prestado a beneficiários que tenham seus contratos firmados anteriormente ao advento da Lei 9.656/98. A aplicação da referida lei não se encontra vinculada ao contrato, mas sim ao atendimento realizado pelo SUS àqueles que possuem seu plano de saúde particular e que se utilizaram do procedimento médico -hospitalar em data posterior à sua edição.



    Assim, não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito, mas sim na adequação da apelante à nova disciplina legal. 



    No que pertine à alegação de que os procedimentos não cobertos pelo plano não devem ser ressarcidos, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 35-C da Lei 9.656/98, a exclusão da cobertura contratual para os referidos procedimentos não exime a operadora de prestar atendimento em casos de urgência e emergência, tal como previsto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, in verbis:



    ‘Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: 



    I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; 



    II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;’ (...).” (eDOC 22, p. 5-10)



    Nesses temos, o entendimento firmado na Corte de origem não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 597.064 (tema 345), de minha relatoria, DJe 16.5.2018, no sentido da constitucionalidade do ressarcimento das despesas do Sistema Único de Saúde realizadas em favor de beneficiário detentor de contrato com operadora de plano de saúde. Nesses termos, colaciono a ementa proferida:



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 



    1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional. 



    2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. 



    3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 



    4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. 



    5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias”.



    Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de aplicação retroativa da lei 9.656/1998 aos contratos firmados em data anterior a sua vigência, verifico que a questão debatida nos autos não versa sobre a aplicação temporal da norma com relação aos contratos, mas apenas sobre o ressarcimento ao erário de despesas efetuadas no âmbito do SUS aos segurados de plano de saúde. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente